Tribunal: TJMT
Processo: 1008374-64.2018.8.11.0037
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008374-64.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (RECORRENTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), SIMONE BORTOLUZZI CAMARGO - CPF: 677.672.300-15 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO DE PARTIDA – REALOCAÇÃO PARA VOO SEM POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR OS VOOS DE CONEXÃO – VOO INTERNACIONAL – ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – FALHA COMPROVADA – PERDA DE VOO INTERNACIONAL – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O cancelamento de voo, com realocação para novo voo que impede o embarque em conexão para voo internacional, sem restituição dos valores pagos, configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, frustração do consumidor e sua família e desorganiza as programações feitas pelo consumidor.

A tese de necessidade de alteração da malha aérea, a par de não comprovada, não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade assim como deve ser mantido o dano moral consistente no valor gasto com os bilhetes.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00 para cada autor) por falha do serviço consistente em cancelamento de voo que causou realocação para novo voo que não permitiria o embarque nas demais conexões para voo internacional, assim como ao pagamento de dano material (R$ 2.377,85) quanto ao valor dos bilhetes, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA

PARCIAL
dos pedidos autorais para, com resolução do mérito:

CONDENAR,
a parte Reclamada à restituição do valor de R$ 2.377,85 (...) a título de

dano material
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo, que considero a data da última devolução a menor, bem como juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

CONDENAR
a parte Reclamada ao pagamento de indenização por

dano moral
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Reclamante, totalizando o valor de R$ 10.000,00 (...)
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m. a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.

Sem custas e honorários de sucumbência, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

A parte promovida, nas razões recursais, invocou a situação alarmante decorrente da pandemia e a necessidade de redução da malha aérea. Sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que o cancelamento do voo não se deu pela intenção de trazer dissabores na vida da Recorrida, mas sim por fatos alheios a vontade da Recorrente, tais como manutenção na aeronave, tráfego aéreo, condições climáticas inadequadas e casos fortuitos e de força maior seja no momento da partida, bem como no destino final.

Alegou inexistência de dano material e moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir
quantum
indenizatório fixado.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que a invocação da situação de pandemia do novo coronavírus não tem qualquer cabimento no presente caso, uma vez que o cancelamento do voo ora discutido ocorreu em 22/08/2018, muito tempo antes da decretação da situação de calamidade pública, ocorrida em março/2020.

Em pauta, processo no qual os consumidores, ora Recorridos, pretendem indenização por dano material e moral decorrente de cancelamento de voo supostamente causado por necessidade de readequação da malha aérea, voo este internacional, pois com destino aos EUA, na medida em os autores se dirigiriam com os filhos para a Disney. No entanto, o voo inicial fora cancelamento e houve realocação para novo voo que não permitiria o embarque nas duas conexões com destino aos EUA, sem solução para o impasse e restituição dos valores pagos.

Cito trecho da sentença em que o magistrado
a quo
resume os dados do voo, os horários, o cancelamento do voo, o prazo para realocação e a impossibilidade de embarque nas conexões:

As partes Reclamantes relatam que adquiriram quatro passagens aéreas junto à companhia Reclamada, sendo duas delas para os filhos, com destino à Disney, na Florida/EUA. O embarque foi marcado para o dia 22/08/2018, saindo de Cuiabá/MT às 03h10min, com chegada prevista em Brasília às 05h45min, onde realizariam a primeira conexão, pegando outro voo para Guarulhos/SP às 06h50min, com previsão de chegada às 08h40min, quando ocorreria a segunda conexão às 10h30min com destino final à Florida.

Narram que, antes da viajem, no dia 02/06/2018, receberam a notícia de que o voo foi cancelado, realocando-os em outro voo com saída no mesmo dia 22/08/2018, porém com horário diferente, às 08h45min. Esclarecem, que a alteração de horário do primeiro voo inviabilizou as duas conexões necessárias para a chegada ao destino final na Florida, conexões estas que não foram alteradas para se adequar à mudança ocorrida.

Asseveram, que solicitaram o reembolso das passagens, mas não foram restituídas integralmente, pelo que pugnam pela restituição do saldo remanescente a título de danos materiais, bem como indenização por danos morais para cada passagem aérea cancelada.

A parte Reclamada, em breve síntese, explica que o cancelamento das passagens ocorreu em razão de readequação da malha aérea, evento imprevisível, configurando hipótese de caso fortuito/força maior. Pondera, que tentou realocar os passageiros em outro voo, mas foi recusado, ocasião em que afirma ter restituído o valor das passagens. Entende, que não cometeu ato ilícito e que não ocorreu dano moral, argumentando que os Reclamantes não possuem direito à restituição integral das passagens, pois alega que ocorreu o cancelamento pelo consumidor.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial justificando que não houve a comprovação dos motivos do cancelamento, bem como que se trata de responsabilidade objetiva e solidária, conforme trecho que cito:

Por conseguinte, a análise neste feito se limitará às duas passagens aéreas dos Reclamantes. Nesse ponto, percebo que a parte Reclamada não comprovou a alegada necessidade de readequação da malha aérea. Sabemos que a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva e que o ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral é exclusivamente da companhia aérea.

Apesar disso, na hipótese de cancelamento de voo por fatos inerentes à atividade de transporte aéreo não afasta sua responsabilidade civil, pois são considerados pela jurisprudência como hipóteses de fortuito interno:

INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO –
ALTERAÇÃO DE HORÁRIO E DIA DE VOO EM RAZÃO DE SUPOSTA READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA
PELO PODER PÚBLICO –
FATO NÃO COMPROVADO E QUE, SE EXISTISSE, NÃO CONFIGURARIA FORTUITO
– DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP – Acórdão Apelação 1023844-63.2017.8.26.0002, Relator(a): Des. Matheus Fontes, data de julgamento: 10/06/2018, data de publicação: 10/06/2018, 22ª Câmara de Direito Privado) – grifei.

Somado a isso, registra-se que a empresa não realizou todos os esforços para garantir a viabilidade da viagem previamente agendada, visto que alterou o primeiro voo, sem readequar as conexões marcadas inicialmente.

Deste modo, caracterizado o dever de reparar o dano moral suportado.

Ademais, totalmente despicienda a alegação de aplicação de multa pelo cancelamento das passagens, pois, ao contrário do que alegou, foi a própria Reclamada quem cancelou o voo e inviabilizou a continuidade da viagem inicialmente marcada, e não os Reclamantes, que só discordaram da realocação realizada, o que era direito deles.

Além disso, as próprias regras de reembolso da companhia informam que na hipótese de cancelamento de voo por responsabilidade da companhia e não sendo utilizada as passagens, a restituição será integral.

Assim, devida a restituição integral do valor das passagens a título de indenização por danos materiais.

Portanto, é fato confessado que houve cancelamento de voo, o que causou realocação para novo voo que não permitiria seguir viagem rumo ao exterior, prejudicando a programação dos consumidores.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A tese de necessidade de alteração da malha aérea, a par de não comprovada, não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade assim como deve ser mantido o dano moral consistente no valor gasto com os bilhetes.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. º 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021